Tribunal: TJMMG
Processo: 2000532-10.2023.9.13.0002
Classe: Embargos de Declaração Criminal
Relator(a): Fernando Galvão da Rocha
Órgão julgador: Fernando Galvão da Rocha
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-08-19
Data de publicação: 2025-08-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Processo n. 2000532-10.2023.9.13.0002 Relator: Desembargador Fernando Galvão da Rocha Julgamento: 19/08/2025 Publicação: 26/08/2025 Decisão: unânime Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA A HONRA. CALÚNIA (ART. 214 DO CPM). VÍCIOS DE OMISSÃO, OBSCURIDADE E CONTRADIÇÃO. INOCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. MERO INCONFORMISMO. PREQUESTIONAMENTO. EMBARGOS REJEITADOS. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de Declaração opostos por militar condenado pelo crime de calúnia (art. 214 do CPM) contra acórdão que deu parcial provimento à sua apelação, apenas para redimensionar a pena. O Embargante alega múltiplos vícios de omissão, contradição e obscuridade no acórdão, buscando a anulação do julgado ou a modificação do mérito, bem como o prequestionamento de diversas matérias constitucionais e infraconstitucionais. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Análise da existência dos vícios previstos no art. 540 do Código de Processo Penal Militar, aptos a justificar a oposição de embargos de declaração, consistentes em supostas: a) omissões relativas a teses de nulidade processual (investigação por RIP, nomeação de defensores, ausência de interrogatório, cerceamento de defesa, julgamento da exceção da verdade, entre outras); b) omissões quanto à valoração de provas específicas (depoimentos, documentos, áudios) e à suposta inocência do embargante; c) contradições e obscuridades na análise do dolo e dos demais elementos do tipo penal; d) erro material e violação a princípios processuais (decisão surpresa, julgamento extrapetita e bis in idem na dosimetria). 3. Apreciação do cabimento dos embargos para fins de prequestionamento. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Os embargos de declaração constituem recurso de fundamentação vinculada, não se prestando à rediscussão de matérias já exaustivamente analisadas e decididas no acórdão embargado. O inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização desta via recursal como sucedâneo de recurso ordinário. 5. As supostas omissões apontadas pelo embargante, em sua maioria, representam uma tentativa de reabrir o debate sobre questões de mérito e preliminares que foram expressa e fundamentadamente rejeitadas no TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 acórdão. O julgador não está obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos levantados pela parte, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão. 6. Inexistência de contradição, obscuridade ou erro material no julgado. O acórdão apresentou de forma clara e coerente os fundamentos que levaram à manutenção da condenação e ao redimensionamento da pena, com base no livre convencimento motivado e na análise do conjunto probatório. As premissas fáticas e jurídicas adotadas são consistentes com a conclusão alcançada. 7. O prequestionamento, para ser admitido, pressupõe a existência de um dos vícios elencados no art. 540 do CPPM, o que não ocorre no caso concreto. As matérias foram devidamente apreciadas, ainda que de forma contrária à pretensão do embargante. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos de Declaração rejeitados. Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, revelando-se o recurso mero inconformismo com o resultado desfavorável. 2. Consideram-se prequestionadas as matérias efetivamente analisadas no acórdão, ainda que implicitamente, sendo desnecessária a menção expressa a todos os dispositivos legais invocados pela parte quando a fundamentação adotada é suficiente para o deslinde da controvérsia." ________________ Dispositivos relevantes citados: Art. 5º, LIV e LV, e art. 93, IX, da Constituição Federal; Art. 214, art. 218, II e III, e art. 540 do Código Penal Militar; Art. 382 do Código de Processo Penal. Jurisprudência relevante citada: Não se aplica. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os desembargadores da Primeira Câmara, por unanimidade, em rejeitar os presentes embargos de declaração. RELATÓRIO Trata-se de embargos de declaração opostos por Valter Martins da Silva contra o v. acórdão proferido por esta Primeira Câmara (Evento 23), que, à unanimidade, rejeitou as preliminares arguidas e, no mérito, deu parcial provimento ao recurso de apelação por ele interposto, tão somente para redimensionar a pena que lhe foi imposta pela prática do crime previsto no art. 214, combinado com as causas de aumento de pena do art. 218, incisos II e III, ambos do Código Penal Militar (CPM), tornando-a definitiva em 9 (nove) meses e 10 (dez) dias de detenção, a ser cumprida em regime inicial aberto. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 Em suas extensas e prolixas razões recursais (Evento 29), o embargante sustenta, em síntese, a existência de múltiplos vícios de omissão, contradição e obscuridade no julgado, buscando, em verdade, a rediscussão integral da matéria fático-probatória e das teses jurídicas já devidamente enfrentadas no acórdão embargado, ao pretexto de prequestionamento para acesso às instâncias superiores. O embargante alega, de forma repetitiva e fragmentada, que o acórdão teria sido omisso ao não analisar ou sanear uma vasta gama de irregularidades processuais que, segundo ele, teriam maculado o feito desde a sua origem. Destaca a suposta ilegalidade da investigação preliminar conduzida por meio de Relatório de Investigação Preliminar (RIP); a nomeação "clandestina" de defensores públicos antes da citação formal e sem o seu conhecimento; o cerceamento de defesa decorrente do indeferimento de seu rol de testemunhas e da não realização de seu interrogatório, mesmo diante de justificativa médica; e a ausência de análise de sua resposta à acusação, em afronta a precedentes das Cortes Superiores. O embargante sustenta haver omissão no acórdão quanto à análise do mérito da Exceção da Verdade, que teria sido julgada de forma "secreta" e por um Conselho Permanente de Justiça com mandato expirado, e quanto à violação das prerrogativas de sua advogada. Alega, ainda, o embargante que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a tese de que a condenação se baseou em depoimentos de testemunhas que teriam faltado com a verdade, ignorando provas documentais e áudios que, em sua visão, comprovariam a veracidade das informações por ele registradas no Boletim de Ocorrência e, consequentemente, sua inocência. O embargante aponta também supostas omissões e contradições na análise de questões meritórias, como a ausência de dolo específico, a alegação de crime impossível e a comprovação da veracidade dos fatos por ele noticiados, inclusive com a correção de informações pelo Comando Regional da Polícia Militar. O embargante também critica a dosimetria da pena, alegando que o acórdão foi omisso ao não reconhecer o bis in idem e a violação à Súmula 444 do Superior Tribunal de Justiça, bem como ao deixar de aplicar a atenuante do comportamento meritório. Por fim, o embargante tece considerações sobre a parcialidade do juízo de primeiro grau, fazendo ilações sobre a vida pessoal do magistrado e alegando a aplicação do "Direito Penal do Inimigo", reiterando o propósito de prequestionar todos os dispositivos legais e constitucionais que entende violados. Com base em tais argumentos, requer o acolhimento dos presentes embargos para que sejam sanados os vícios apontados, com a atribuição de efeitos infringentes para anular ou reformar o julgamento, ou, subsidiariamente, para fins de prequestionamento. É, no essencial, o relatório. VOTOS TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 DESEMBARGADOR FERNANDO GALVÃO DA ROCHA, REVISOR Conheço do recurso, presentes os pressupostos de admissibilidade. Senhores Desembargadores, após detida análise dos argumentos expendidos pelo recorrente, entendo que os presentes embargos de declaração devem ser integralmente rejeitados. Os embargos de declaração, conforme dicção do artigo 540 do Código de Processo Penal Militar (CPPM), constituem recurso de fundamentação vinculada, cujo cabimento se restringe às hipóteses de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no julgado. Não se prestam, portanto, a funcionar como um sucedâneo recursal para a rediscussão do mérito da causa ou para a reforma de uma decisão com a qual a parte simplesmente discorda, revelando mero inconformismo com o resultado que lhe foi desfavorável. No caso dos autos, uma análise atenta e pormenorizada das razões recursais e do acórdão embargado revela, de forma cristalina, que não há qualquer vício a ser sanado. O embargante, sob o pretexto de apontar omissões e contradições, busca, na verdade, uma nova apreciação de todo o conjunto fático-probatório e das teses jurídicas já exaustivamente analisadas e rechaçadas por esta Primeira Câmara, o que transborda os estreitos limites da via eleita. As alegações constituem, em verdade, repetições dos argumentos já apresentados nas razões de apelação, os quais foram devidamente enfrentados pelo colegiado. Para que não paire qualquer dúvida quanto à inexistência dos vícios apontados, passo à análise sistematizada das principais questões levantadas pelo embargante. 1. Das supostas omissões e contradições relativas às preliminares de nulidade processual O embargante dedica a maior parte de sua peça recursal a reiterar uma miríade de supostas nulidades processuais que, segundo ele, não teriam sido devidamente apreciadas pelo acórdão. Alega omissão quanto à investigação por RIP, à nomeação de defensores, ao cerceamento de defesa, ao julgamento da exceção da verdade, ao julgamento extrapetita e à decisão surpresa, entre tantos outros pontos. Tais alegações beiram a má-fé processual. O acórdão embargado dedicou longas e fundamentadas passagens para analisar, uma a uma, todas as preliminares arguidas pela defesa em seu recurso de apelação. O voto condutor, que formou a decisão unânime desta Primeira Câmara, enfrentou expressamente cada uma dessas questões, rechaçando-as com base na análise concreta dos autos. O acórdão embargado consignou, de forma clara e fundamentada, que a alteração da capitulação jurídica de denunciação caluniosa para calúnia configurou mera emendatio libelli, não havendo que se falar em inépcia da denúncia, pois o réu se defende dos fatos narrados, os quais permaneceram inalterados. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Da mesma forma, foi detalhadamente explicado por que não houve cerceamento de defesa na nomeação de defensores públicos, ato que decorreu da própria inércia do embargante em constituir advogado particular. O acórdão também explicitou as razões pelas quais o indeferimento do rol de testemunhas e a não realização do interrogatório decorreram de preclusão e desídia da própria defesa, e não de ato ilegal do juízo. Todas as demais questões, como a validade da investigação preliminar, a legibilidade dos documentos, a atuação de magistrados que se declararam suspeitos ou impedidos, e as supostas irregularidades no julgamento da exceção da verdade, foram devidamente apreciadas, concluindo-se pela ausência de qualquer nulidade ou prejuízo à defesa, à luz do princípio pas de nullité sans grief, positivado no art. 499 do CPPM. O acórdão embargado foi exaustivo ao demonstrar que muitas dessas questões já se encontravam, inclusive, acobertadas pela preclusão, por terem sido objeto de decisões interlocutórias e de recursos específicos (como correições parciais e exceções de suspeição) já julgados por este egrégio Tribunal. O que o embargante chama de "omissão" é, na realidade, a sua discordância com os fundamentos adotados pelo acórdão para rejeitar suas teses. O julgador não está obrigado a rebater, ponto por ponto, todos os argumentos da parte, especialmente quando são repetitivos e já foram implicitamente ou explicitamente afastados pela fundamentação central da decisão. A decisão judicial foi devidamente fundamentada. A pretensão do embargante de que o Tribunal reexamine indefinidamente as mesmas questões já decididas não encontra amparo legal. 2. Das supostas omissões quanto à análise do mérito e da prova O embargante insiste que o acórdão foi omisso por não dar o devido valor a provas que, em sua ótica, comprovariam sua inocência, como áudios, documentos e o fato de o Comando Regional ter supostamente corrigido os mesmos erros por ele apontados. Novamente, não há qualquer omissão a ser sanada. O acórdão embargado procedeu a uma análise aprofundada do mérito da causa, concluindo, com base no conjunto probatório, pela caracterização do crime de calúnia. O voto condutor foi explícito ao afirmar que a materialidade e a autoria delitivas estavam inequivocamente comprovadas, conforme se extrai do seguinte trecho da decisão embargada, o qual peço vênia para transcrever: A materialidade delitiva está inequivocamente comprovada pelo Registro de Eventos de Defesa Social – (REDS) n. 2022-037344936-001 (Evento 1, PEÇAS IPM 4, fls. 8/9 dos autos n. 2000401-35.2023.9.13.0002), documento que demonstra, de forma cristalina, que o apelante imputou ao Ten Cel PM Márcio Roberto de Souza a prática de um fato específico e definido como crime: o de falsidade ideológica (art. 312 do CPM), supostamente inserir informações inverídicas na solução da Sindicância Administrativo-Disciplinar (SAD) nº 101.494/2021. A autoria é igualmente inconteste, admitida pelo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 próprio apelante em sede inquisitorial (Evento 1, PEÇAS IPM 5, fls. 18). A decisão colegiada foi clara ao fundamentar a existência do dolo, o animus caluniandi, no contexto fático dos autos, que revelou uma conduta de retaliação do embargante contra seu superior hierárquico, que havia atuado em procedimento disciplinar desfavorável ao réu. A tese de exercício regular de direito foi expressamente afastada, consignando-se que o direito de petição não é absoluto e não autoriza a imputação falsa de crimes a outrem. O acórdão valorou a prova testemunhal e documental, formando seu convencimento de maneira motivada, conforme preceitua o sistema do livre convencimento. O fato de o acórdão não ter atribuído às provas o peso e a interpretação desejados pelo embargante não configura omissão. A valoração da prova é uma atividade jurisdicional por excelência, e a decisão colegiada expôs claramente por que considerou as provas de acusação mais robustas e coerentes do que as teses defensivas. A tentativa de, em sede de embargos, reabrir a discussão sobre o mérito probatório é manifestamente incabível. 3. Das supostas contradições, obscuridades e erros na dosimetria da pena O embargante aponta uma série de supostos vícios na dosimetria da pena, como a violação ao princípio do bis in idem e à Súmula 444 do STJ, segundo a qual "é vedada a utilização de inquéritos policiais e ações penais em curso para agravar a pena-base". Contudo, a análise da dosimetria foi justamente o ponto em que o acórdão embargado proveu parcialmente o recurso da defesa, demonstrando a acuidade e a atenção do colegiado com a matéria. O acórdão promoveu um completo redimensionamento da sanção penal, afastando o excesso verificado na sentença de primeiro grau. Foi clara a fundamentação para a fixação da pena-base acima do mínimo legal, com base na gravidade concreta do crime, que extrapolou a honra individual da vítima e atingiu a própria instituição militar. A aplicação da causa de aumento do art. 218 do CPM também foi devidamente justificada. Não há qualquer contradição ou obscuridade no raciocínio desenvolvido. A alegação de violação à Súmula 444 do STJ ou de bis in idem já foi implicitamente afastada quando o acórdão reestruturou toda a dosimetria com base em critérios próprios e fundamentados, afastando os equívocos da sentença proferida em primeiro grau de jurisdição. A menção, no contexto da gravidade do crime, ao impacto institucional da conduta do réu não configura violação à referida súmula, pois não se utilizou de inquérito ou de ação penal em curso para exasperar a pena, mas sim das circunstâncias e consequências do próprio crime em julgamento. Não há, portanto, vício a ser sanado neste ponto. 4. Do prequestionamento TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 Por fim, quanto ao prequestionamento, é cediço que a sua admissibilidade, em sede de embargos de declaração, está condicionada à existência de um dos vícios elencados no art. 540 do CPPM, o que não se observa na espécie. No caso em apreço, como exaustivamente demonstrado, o acórdão embargado não padece de qualquer omissão, contradição ou obscuridade. Todas as matérias relevantes para o deslinde da causa foram devidamente apreciadas, ainda que a conclusão seja contrária aos interesses do embargante. A oposição dos embargos revela, portanto, o mero inconformismo com o julgado e a tentativa de forçar o prequestionamento de teses já rechaçadas, o que não se coaduna com a finalidade deste recurso. Sobre o tema, confira-se julgado do Superior Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DECISÃO FUNDAMENTADA. INEXECUÇÃO PARCIAL DO CONTRATO. PRESUNÇÃO DE LEGALIDADE DA CDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. (...) 3. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à reanálise de questões já apreciadas, especialmente quando a parte apenas manifesta inconformismo com o resultado do julgamento. O mero fato de discordar da valoração realizada pelo Tribunal de origem não configura violação do art. 1.022 do CPC. 4. O órgão julgador não está obrigado a responder individualmente cada questionamento da parte, desde que a fundamentação adotada seja suficiente para embasar sua decisão, especialmente quando se evidencia o caráter infringente dos embargos. Precedente: EDcl no AgInt no AREsp n. 1.312.188/MT, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/9/2019, DJe de 13/9/2019. 5. Agravo interno desprovido. (STJ. AgInt no AREsp n. 2.656.054/SP, relator Ministro Teodoro Silva Santos, Segunda Turma, julgado em 9/4/2025, DJEN de 23/4/2025.) Por tais razões, rejeito os presentes embargos de declaração. É como voto. DESEMBARGADOR RÚBIO PAULINO COELHO Acompanho integralmente o voto do e. desembargador relator, para rejeitar os Embargos de Declaração. DESEMBARGADOR OSMAR DUARTE MARCELINO Acompanho integralmente as razões e o voto e. desembargador relator, para, igualmente, rejeitar os embargos. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 19 de agosto de 2025. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 Desembargador Fernando Galvão da Rocha Relator